Tribunal: TJSP
Processo: 2282832-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Penhora de 40% do salário da parte executada – Indeferimento.
1. Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes.
2. Percentual que pode comprometer a subsistência – Redução da penhora para 10% dos rendimentos futuros – Atendimento aos princípios de razoabilidade

Ementa:
Locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Penhora de 40% do salário da parte executada – Indeferimento.
1. Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes.
2. Percentual que pode comprometer a subsistência – Redução da penhora para 10% dos rendimentos futuros – Atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282832-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JOÃO
PEREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada PATRICIA RODRIGUES
BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
JOÃO PEREIRA RIBEIRO
AGRAVADA:
PATRÍCIA RODRIGUES BRANDÃO
COMARCA:
GUARUJÁ
EMENTA: Locação de imóvel Cumprimento de sentença
Penhora de 40% do salário da parte executada Indeferimento.
1. Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos
honorários
advocatícios,
verba
de
natureza
alimentar

Precedentes.
2. Percentual que pode comprometer a subsistência Redução da
penhora para 10% dos rendimentos futuros Atendimento aos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Agravo provido em parte.
VOTO N° 43.369
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
que indeferiu o pedido de bloqueio de 40% (quarenta por cento) dos pagamentos
da executada como comissão pela corretagem de imóvel, em ação relativa a
débito locatício em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que requereu a
aplicação do artigo 139, IV do CPC porque a executada aufere rendimentos
significativos em sua atividade como corretora de imóveis localizados em regiões
de alto valor no Guarujá. Afirma que os corretores autônomos geralmente são
sócios da empresa para a qual prestam serviço, com remuneração na base de
50% do resultado obtido nas intermediações, livres de qualquer desconto.
Discorre sobre o princípio da atipicidade do artigo 139, IV do CPC. Alega que
precisou sacrificar seus rendimentos de trabalhador assalariado para cumprir com
as obrigações de imposto e despesa condominial que seriam de responsabilidade
da agravada devido à sua inadimplência. Requer o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com
traslado de peças.
É o relatório.
Trata-se de ação relativa a débitos locatícios em fase
de cumprimento de sentença. A decisão recorrida indeferiu a penhora de 40%
(quarenta por cento) dos pagamentos da parte executada dado o disposto no
artigo 833, inciso IV do CPC.
No débito exequendo, há verbas de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios, que constituem verba de natureza alimentar,
porquanto oriundos de serviços prestados. Em casos que tais, atualmente a Corte
Superior vem mitigando a proteção prevista no inciso IV do art. 833 do Código de
Processo Civil quando as verbas do credor e do devedor ostentam ambas a
característica alimentar, destinada ao sustento próprio e familiar a fim de
preservar a dignidade humana.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO
833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl
nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015,
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do
STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do
CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido (REsp
1714505/DF, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2018, DJe
25/05/2018).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
SALARIAIS.
PENHORABILIDADE.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
VERBA
ALIMENTAR.
PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de
que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do
CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
têm natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega
provimento (AgInt no AREsp 1107619/PR, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
Assim é que, tendo em vista os princípios de
proporcionalidade e razoabilidade e a natureza remuneratória, deve ser deferida
a penhora dos proventos da executada até o limite dos honorários advocatícios
de sucumbência.
Por outro lado, em relação ao percentual do valor da
remuneração que será penhorado, oportuno salientar que a execução é realizada
em benefício do credor (art. 797, CPC) respondendo o devedor, para
cumprimento de suas obrigações, com todos os bens presentes e futuros, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
as restrições legais (art. 789).
Inegável que a execução deva seguir, sempre que
possível, o meio menos gravoso ao devedor. No entanto, isto não significa que o
credor seja obrigado a aguardar a boa vontade do devedor para adimplir sua
obrigação.
Entretanto, o percentual de 40% (quarenta por cento)
afigura-se elevado para a subsistência da devedora, mostrando-se mais
adequado que se adote o patamar de 10% (dez por cento).
Ao mesmo tempo em que a jurisprudência admite
penhora dessa natureza, por outro lado vem se formando o entendimento de que
a constrição não pode inviabilizar a subsistência do devedor.
Nesse sentido vem se posicionando esta Corte:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em face de cumprimento de
sentença. Decisão agravada que deferiu a penhora de 30% dos
vencimentos líquidos provenientes da aposentadoria do executado para
satisfação de dívida não alimentar. Alegação de impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Relativização da norma analisando-se as peculiaridades do caso concreto.
Impenhorabilidade que só se justifica face à natureza alimentar da verba e
visa dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana,
assegurando um mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência do
devedor. In casu, apesar da renda auferida pelo executado corresponder a
valor considerável, a penhora pretendida pelo exequente, no percentual de
30% da sua aposentadoria, viola a subsistência do executado. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
6
subsidiário de redução. Percentual de 10% sobre a aposentadoria líquida
que pode garantir a satisfação gradativa do crédito do exequente sem
afetar o mínimo necessário à subsistência do devedor. Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010709-02.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro:
13/02/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
VERBA
HONORÁRIA.
INSURGÊNCIA
QUANTO
À
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO À
REGRA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, §2o, CPC). DÍVIDA
EXECUTADA QUE TAMBÉM POSSUI NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85,
§14, CPC). PRECEDENTE DO C. STJ. PERCENTUAL DE DESCONTO,
TODAVIA, QUE DEVE SER REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0040888-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018;
Data de Registro: 14/12/2018)
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DE
VERBA
SALÁRIAL
-
POSSIBILLIDADE. Irresignação contra decisão que manteve a penhora de
30% (trinta por cento) sobre as quantias bloqueadas nas contas correntes
e poupança de titularidade do executado (agravante). É possível a
penhora de verba salarial do executado quando o crédito exequendo
decorre de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, nos
termos do artigo 85, § 14, do CPC, e mais, quando esgotados todos os
outros meios de satisfação do crédito, sem êxito. Necessária, contudo, a
redução do percentual para 10% (dez por cento) dos valores mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
7
recebidos pelo agravante, ou existentes em suas contas bancárias, até o
pagamento integral da dívida, a fim de que seja garantida a dignidade do
executado, pois viabiliza a manutenção de sua subsistência e atende ao
princípio da efetividade da execução. Decisão reformada em parte.
Recurso de agravo provido em parte para reduzir o percentual de penhora
para
10%
(dez
por
cento).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2122646-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de
Registro: 28/08/2018)
Portanto, a penhora sobre a renda da executada há de
envolver certa proporcionalidade, daí porque se tem como razoável que esta
incida sobre 10% (dez por cento) dos rendimentos.
Nesse contexto, de rigor o parcial provimento ao
agravo a fim determinar a penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos futuros
oriundos do trabalho da executada, até alcançar o montante referente aos
honorários de sucumbência.
Por fim, oportuno consignar que recentemente venho
esposando esse posicionamento a fim de acompanhar a Corte Superior com o
intuito de propiciar segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282832-14.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR